Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
E M E N T A
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA COM FACA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL.
1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos, harmonicamente, demonstram a prática do crime de constrangimento ilegal cometido com grave ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica, mormente quando há demonstração firme em relação à autoria e materialidade do delito.
3) Apelação conhecida e não provida